Tribunal: TJSP
Processo: 1008416-57.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Apelação cível – ação rescisória de avença envolvendo fornecimento de combustíveis em regime de exclusividade - inadimplemento da revendedora admitido - desfecho, na origem, de procedência - insurgência da requerida concernente à cláusula penal – volume, no título, "prima facie", a não se mostrar abusivo – cálculo em liquidação de sentença - excesso verificável apenas naquele ensejo,

Ementa:
Apelação cível – ação rescisória de avença envolvendo fornecimento de combustíveis em regime de exclusividade - inadimplemento da revendedora admitido - desfecho, na origem, de procedência - insurgência da requerida concernente à cláusula penal – volume, no título, "prima facie", a não se mostrar abusivo – cálculo em liquidação de sentença - excesso verificável apenas naquele ensejo, reservado, na esteira, o eventual e futuro manejo do disposto no art. 413 do CC - sentença preservada, com observação – recurso improvido, mas na moldura sem reflexo na imposição da sucumbencial.